Tribunal: TJBA
Processo: 8002020-56.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002020-56.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA APELADO: WESLLEY SALES DE CAMARGO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA, contra sentença que extinguiu o processo monitório sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora. Sustenta a apelante a nulidade da sentença sob o argumento de que não teria sido intimada pessoalmente para promover o regular andamento do feito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico (Domicílio Judicial Eletrônico), para os fins do § 1º do art. 485 do CPC, em hipóteses de extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. Consta dos autos que a parte autora foi devidamente intimada, por duas vezes, para promover o regular prosseguimento do feito, inclusive mediante intimação pessoal via sistema eletrônico, conforme registros constantes dos ID’s 94011874 e 94011876. 4. A intimação eletrônica, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal, sendo plenamente válida para os fins do art. 485, § 1º, do CPC, quando se tratar de pessoa jurídica cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico. 5. O prazo concedido transcorreu in albis, conforme certidão da serventia judicial (ID 94011877), restando configurada a inércia da parte autora. 6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal da parte autora, conforme precedentes do TJBA (Apelação nº 8000714-82.2020.8.05.0137) e do TJMG (Apelação Cível nº 5172615-93.2023.8.13.0024). 7. O abandono do processo pela parte autora viola os deveres de cooperação e de diligência processual (art. 6º do CPC), além de contrariar os princípios da eficiência e da economicidade administrativa (art. 37, caput, da CF/1988). 8. Ausente qualquer nulidade processual, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser integralmente mantida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal da parte autora, pessoa jurídica, realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, é válida e suficiente para atender ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC. 2. Configurada a inércia da parte autora, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002020-56.2023.8.05.0113, de ITABUNA, em que figura como apelante DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA e como apelado WESLLEY SALES DE CAMARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)